Tribunal: TJDFT
Processo: 0728922-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728922-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARO ANTONIO VIANA, ROOSWELT DOS SANTOS AGRAVADO: NATALIA GONCALVES BATISTA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Torno sem efeito o despacho de ID 38869579. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora